Tribunal: TJDFT
Processo: 0035521-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035521-24.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o recorrido DISTRITO FEDERAL a pertinência da petição apresentada no ID no 15497434, porquanto se refere a outro número de processo. Após, aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007